Tribunal: TJMT
Processo: 0001587-88.2013.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001587-88.2013.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HOMERO PAES FERNANDES SILVA - CPF: 073.494.918-91 (EMBARGADO), RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA RAGAZZI - CPF: 298.441.258-39 (ADVOGADO), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), DANILO SUNIGA BRAGHIN - CPF: 054.541.601-99 (ADVOGADO), MURILO LIMA RAMALHO - CPF: 421.668.078-01 (ADVOGADO), JACYRA SIQUEIRA FERNANDES SILVA - CPF: 035.748.738-91 (EMBARGADO), FELICIO CIRILO DOS SANTOS - CPF: 780.019.008-00 (EMBARGADO), LEILA FERNANDES ARRUDA - CPF: 792.943.408-72 (EMBARGADO), MARIETA FERNANDES SANTOS - CPF: 726.630.308-72 (EMBARGADO), LUCIA FERNANDES ALESSI - CPF: 413.869.908-25 (EMBARGADO), LEDA FERNANDES DA SILVA - CPF: 685.610.598-34 (EMBARGADO), BRASIMAC SA AGROPECUARIA - CNPJ: 01.727.940/0001-40 (EMBARGANTE), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), MAICEL ANESIO TITTO - CPF: 054.604.218-02 (EMBARGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0002-01 (TERCEIRO INTERESSADO), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), MAICEL ANESIO TITTO - CPF: 054.604.218-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0002-01 (EMBARGANTE), MAICEL ANESIO TITTO - CPF: 054.604.218-02 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), HOMERO DE ASSUMPCAO FERNANDES SILVA - CPF: 062.054.358-29 (EMBARGADO), BRASIMAC SA AGROPECUARIA - CNPJ: 01.727.940/0001-40 (EMBARGADO), MAICEL ANESIO TITTO - CPF: 054.604.218-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):
TAUA BIODIESEL LTDA

EMBARGADO(S):
HOMERO PAES FERNANDES SILVA e Outros

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, JULGAMENTO EXTRA PETITA, PRESCRIÇÃO, USUCAPIÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Tauá Biodiesel Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação dos autores para reformar a sentença e julgar procedente a ação reivindicatória, determinando a imissão dos apelantes na posse da área sobreposta à matrícula no 1.922, nos limites fixados no laudo pericial judicial homologado. A embargante sustenta omissão, contradição, julgamento extra petita, ausência de enfrentamento da prescrição da pretensão anulatória, equívoco na análise da usucapião extraordinária e ilegitimidade passiva superveniente, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há várias questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou erro material quanto à aquisição do imóvel em leilão judicial, à posse injusta e à incidência do art. 903, § 4o, do CPC; (
ii
) saber se houve julgamento extra petita ao reconhecer a ineficácia de arrecadação estatal fundada na Portaria Estadual no 62/82; (
iii
) saber se subsiste omissão quanto à prescrição da pretensão anulatória, à usucapião extraordinária e à situação dos terceiros adquirentes; e (
iv
) saber se o prequestionamento, por si só, autoriza o acolhimento dos
aclaratórios
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Inexistentes tais vícios, não se prestam ao reexame da causa nem ao rejulgamento da controvérsia já decidida.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente as matérias devolvidas, com motivação jurídica apta a sustentar a conclusão adotada. A insurgência da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, e não defeito integrativo do pronunciamento judicial.

No ponto relativo à usucapião, o julgado afastou a tese prejudicial por ausência de comprovação dos requisitos legais, destacando não demonstradas posse contínua, mansa, pacífica e com ânimo de dono, além de existirem indícios de interrupção possessória decorrente da oposição dos autores. As provas apresentadas foram tidas por genéricas e insuficientes, recaindo sobre as rés o ônus probatório correspondente.

O núcleo decisório do acórdão repousa no reconhecimento de duplicidade registral incidente sobre o mesmo imóvel, com prevalência do registro mais antigo, à luz dos princípios da prioridade e da continuidade registral.

O prequestionamento não dispensa a demonstração concreta de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Ausentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados, ainda que manejados com finalidade de acesso às instâncias extraordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC
. ”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
TAUA BIODIESEL LTDA

contra o acórdão em ID no
346548892
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provi
mento ao recurso,
para reformar a sentença e julgar procedente a ação reivindicatória, determinando a imissão dos autores/apelantes na posse da área sobreposta à matrícula no 1.922, nos termos delimitados pelo Laudo Pericial Judicial homologado nos autos.

A parte embargante assevera que o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão e contradição quanto à natureza da aquisição do bem por meio de leilão judicial e ao reconhecimento da posse injusta, em afronta ao art. 903, § 4o, do Código de Processo Civil, bem como ao entendimento firmado no Tema 1.134 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, ainda, a nulidade do acórdão por julgamento extra petita, bem como a existência de omissão quanto à análise da prescrição da pretensão anulatória, em violação aos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil, bem como aos
arts
. 189 e 205 do Código Civil, defendendo, outrossim, a anulação dos efeitos da Portaria Estadual no 62/82.

Alega a ocorrência de julgamento extra petita ao reconhecer a ineficácia da arrecadação estatal fundada na Portaria Estadual no 62/82, matéria que não foi objeto de pedido na petição inicial, apontando, ainda, contradição com a própria fundamentação do acórdão, que reconhece a vedação ao julgamento extra petita.

Assevera a existência de omissão e contradição na análise da usucapião extraordinária, sobretudo à luz das provas periciais produzidas nos autos, bem como omissão e cerceamento de defesa quanto à situação dos terceiros adquirentes, sustentando a ilegitimidade passiva da Tauá, em razão
de venda da área
.

Por fim, apresenta prequestionamento quanto aos
arts
. 903, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil; 1.228, 1.238 e 1.243 do Código Civil;
arts
. 141, 489, 492 e 1.022 do Código de Processo Civil; e art. 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, além da matéria relativa ao julgamento extra petita e à omissão quanto à prescrição da pretensão anulatória.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder
efeitos modificativos
e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
350649887
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGAN
TE(S):
TAUA BIODIESEL LTDA

EMBARGADO(S):
HOMERO PAES FERNANDES SILVA e Outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
TAUA BIODIESEL LTDA
contra o acórdão em ID no 346548892, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a ação reivindicatória, determinando a imissão dos autores/apelantes na posse da área sobreposta à matrícula no 1.922, nos termos delimitados pelo Laudo Pericial Judicial homologado nos autos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga-MT que, nos autos da Ação Reivindicatória

movida em desfavor das pessoas jurídicas ora apeladas, julgou improcedente o pedido.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que, apesar do Laudo Pericial judicial e demais provas documentais dos autos comprovarem a
sobreposição física das áreas com anterioridade da matrícula para os autores
, ora apelantes, a matrícula da parte requerida, ora apelada, foi regularmente registrada, em que pese decorrente, em sua origem, de ato administrativo de arrecadação estatal, fundado na Portaria no 62/82 que não observou prévio procedimento administrativo.

Isso porque, primeiramente, segundo o Juízo de origem,
não se pode declarar, em sede de ação reivindicatória
movida em desfavor de particulares,
a nulidade de um ato administrativo estatal
, qual seja, o ato administrativo de arrecadação de terras devolutas ora questionado.

Outrossim, o Juízo
a quo
também asseverou que,
apesar da sobreposição de áreas decorrer de duplicidade de matrículas cuja anterioridade se vincula aos autores
,
estes devem ingressar com ação própria para obter a nulidade da segunda matrícula
, o que resulta na permanência da validade e eficácia do registro da parte requerida.

Além disso
, o Juízo de Primeira Instância asseverou que,
ainda que se reconheça a existência de título dominial válido em nome dos autores, não se verificou posse injusta a ser desconstituída
, circunstância que, segundo o Juízo
a quo
, por si só, inviabiliza o acolhimento da pretensão reivindicatória.

Por outro lado, o Juízo de Origem
, no que concerne à prejudicial de Usucapião
suscitada pelos réus em contestação, asseverou e concluiu que a requerida não demonstrou, de forma objetiva e segura, o exercício de posse qualificada com os
requisitos exigidos pelo art. 1.238 do Código Civil
, limitando-se a
alegações genéricas e desprovidas de prova documental idônea quanto ao início, conteúdo e natureza da posse
.

Destacou, ainda, a ausência de pedido reconvencional e do recolhimento das custas correspondentes, o que inviabiliza o reconhecimento formal da prescrição aquisitiva.

Ressaltou, por fim, que o laudo pericial não constatou ocupação consolidada anterior ao ato de arrecadação de 1982, tampouco
animus
domini
dissociado da cadeia dominial irregular apontada pela parte requerida.

A seguir, passa-se ao exame da prejudicial de mérito suscitada pela parte apelada. Uma vez que a prejudicial de mérito trata do mesmo tema do tópico “
Ausência de comprovação de que a posse da parte requerida é mansa, pacífica, ininterrupta e com animus
domini
, apta
à
justificar a tese defensiva de usucapião
”, sustentado pelos apelantes, ambas as alegações e teses serão examinadas no tópico a seguir.

1. Usucapião

A apelada
Tauá Biodiesel Ltda
., denunciada à lide na origem, sustenta que é fato incontroverso ter adquirido o imóvel rural objeto da lide, representado pela matrícula no 1.600, do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, mediante arrematação em leilão judicial, realizado nos autos da falência da empresa
Brasimac
S/A Eletrodomésticos (processo no 0007455-46.1999.8.26.0068), em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Barueri/SP. A arrematação ocorreu em
31/10/2013
, conforme Auto de Arrematação juntado sob ID. 49829643, p. 41 (autos de origem).

Destaca que os apelantes, na petição inicial, requereram a utilização da prova pericial produzida nos autos no 457/2005, em trâmite na Comarca de Paranatinga/MT, constante do ID. 49829075, p. 92-100 (autos de origem), e que, no respectivo laudo, elaborado em
03/11/2007
, o perito nomeado pelo juízo atestou que a Massa Falida
Brasimac
S/A Eletrodomésticos ocupava a área em litígio de forma
mansa e pacífica havia mais de 20 (vinte) anos
.

Aduz que,
considerado o início da posse pela massa falida e a data da citação da ora apelada
, ocorrida em
21/01/2023
, verifica-se o transcurso de mais de
35 (trinta e cinco) anos
de exercício possessório contínuo, público e incontestado sobre a área objeto da presente ação.

Dessa forma, a apelada afirma que restou demonstrado o exercício da
posse mansa e pacífica por mais de 32 (trinta e dois) anos
sobre o imóvel em discussão, o que inviabilizaria a pretensão reivindicatória deduzida pelos apelantes.

A
Massa Falida
Brasimac
S/A
, por sua vez, também sustenta que exerceu a posse sobre a antiga
Fazenda
Brasimac
por mais de
30 (trinta) anos
, de forma ininterrupta e sem oposição, o que reforçaria a legitimidade da cadeia possessória posteriormente transmitida à empresa Tauá Biodiesel Ltda.

Primeiramente, os apelantes asseveram que,
os prazos para usucapião, no caso concreto, devem seguir o regramento do Código Civil de 1916
, pois a própria requerida
Brasimac
S/A afirma que possuía o imóvel
desde o ano de 1983
e que os autores tentaram entrar no imóvel
em 2002
, fato este que não foi negado na contestação apresentada na reivindicatória (ID. 49829080, p. 20, autos de origem).

Desse modo,
assevam
que a alegação da usucapião deve ser sob a ótica
do
artigos
550 e 551 do Código Civil de 1916, cujos prazos são de 20 anos no extraordinário ou de 15 anos no ordinário
respectivamente, pois os requerentes são moradores de município diverso desta Comarca.

Assim, com fulcro nos
arts
. 2.028 e 2.029 do Código Civil atual, alegam que, quando o Código de 2002 entrou em vigor, já se tinha ultrapassado mais da metade do prazo prescricional,
devendo ser a regra do princípio do
tempus
regit

actum
na apreciação da prescrição aquisitiva no período compreendido entre 1983 até 2002,
quando se dá a interrupção/suspensão do prazo, pela tentativa dos autores em tomarem a posse de seu imóvel
, consoante declaração da própria apelada
Brasilmac
S/A, quando da propositura dos Embargos de Terceiro, que motivou inclusive a propositura do Interdito Proibitório, autos no. 0000824-73.2002.811.0044, que correu na 1a Vara da Comarca de Paranatinga-MT e informado pela própria ré (
Brasimac
S/A) nos embargos de terceiro no. 21/2008, também da comarca de Paranatinga-MT, já relatado na exordial, fato que teria impedido os autores de adentrarem e se manterem no imóvel.

Ressaltam que, antes do ajuizamento da ação reivindicatória, desde 2002 vêm tentando tomar a posse do imóvel.

Ressaltam que, no ano de 2006, os conflitos envolvendo as áreas se intensificaram, haja vista que os apelantes foram reintegrados na posse e entraram na área após decisão judicial
proferida nos autos de ação anulatória, conforme se constata pelo mandado de reintegração anexado ao ID. 44829075, p. 89-90 (autos de origem), ocasião em que demarcaram e mediram a área, conforme se comprovaria também pelo Boletim de Ocorrência comunicado pelo próprio representante da empresa
Brasimac
S/A (ID. 49829080, p. 39).

Assim, ressaltam a interrupção e oposição à alegada posse.

Outrossim, asseveram que deve ser afastada a arguição de aplicação do novo Código Civil, especialmente quanto à redução do prazo para 10 (dez) anos, pela suposta construção de obras e benfeitorias,
ante a ausência de prova quanto à construção de casa ou residência para morada habitual
, condição não comprovada, não autorizando a redução do prazo do parágrafo único do art. 1.238, além de ressaltarem que o imóvel
sempre pertenceu a pessoa jurídica
, sem finalidade de morada habitual.

Além disso, alegam que a prova da posse caberia a ré, ora apelada,
Brasimac
S/A, ou mesmo à
litisdenunciada
Tauá Biodiesel, porém, não trouxeram aos autos qualquer prova da posse efetivamente exercida sobre o imóvel objeto desta ação.

Destacam que não consta prova de supressão da floresta, construção de cercas, formação de pastagens, construção de casas ou de curral, sobre a área.

Argumentam que as fotos constantes dos autos são genéricas e provavelmente não são do imóvel sub examine; não há provas de quando de fato a
Brasimac
S/A passou a exercer a posse sobre o imóvel, considerando ainda, que a
Brasimac
tinha vários imóveis na região, denotando que as fotos juntadas nos embargos e que foram trazidas a esses autos podem ser de qualquer imóvel.

Ademais, aduzem que a declaração do perigo judicial, em Laudo produzido em novembro do ano de 2007, de que a Massa Falida
Brasimac
S/A ocupava a área em discussão, de forma mansa e pacífica há mais de 20 (vinte) anos, não merece credibilidade.

Isso porque, a mera declaração proferida em outro processo, sem qualquer outro elemento de prova, não pode ser suficiente para o critério de incidência da prescrição aquisitiva por usucapião.

Ressaltam que, o
expert
não trouxe elementos fáticos para sua conclusão, pois não consta quando houve supressão da mata nativa; quando teve a formação de pastagens, construção de cercas e casas sobre o imóvel vindicado, situação que não autoriza o Magistrado a utilizar essa informação como prova, como corretamente feito em primeira instância.

Alegam que, ao que tudo indica, indevidamente o perito fez essa conclusão com base somente na matrícula do imóvel da
Brasimac
S/A, sem considerar o fato dos autores/apelantes tentarem tomar posse do imóvel em 2002, fato declarado pela própria
Brasimac
, tanto que o perito não citou o interdito proibitório e o boletim de ocorrência, feitos no ano de 2002, quando os recorrentes tentaram entrar na posse de seu imóvel e foram impedidos por “capangas” da
Brasimac
e depois foram impedidos pela decisão judicial dada pela possessória, fatos negligenciados pela declaração daquele perito.

Assim, asseveram que a parte apelada não trouxe elementos que indiquem que, de fato, exerceram a posse mansa, pacífica, contínua, pública e sem oposição desde 1983, sobre o imóvel reivindicado.

Pois bem
.
É consabido que a usucapião se constitui como um modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para a modalidade específica.

Sobre o tema leciona Caio Mário da Silva Pereira, na obra
Instituições de Direito Civil
, p. 105, in
verbis
:

[...]

Não é qualquer posse, repetimos; não basta o comportamento exterior do agente em face da coisa, em atitude análoga à do proprietário; não é suficiente a gerar aquisição, que se patenteie a visibilidade do domínio. A posse ad
usucapionem
, assim nas fontes como no direito moderno, há de ser rodeada de elementos, que nem por serem acidentais, deixam de ter a mais profunda significação, pois a lei a requer contínua, pacífica ou incontestada, por todo o tempo estipulado, e com intenção de dono (...). Requer-se, ainda, a ausência de contestação à posse, não para significar que ninguém possa ter dúvida sobre o conditio do possuidor, ou ninguém possa
pô
-la em dúvida, mas para assentar que a contestação a que se alude é a de quem tenha legítimo interesse, ou seja, da parte do proprietário contra quem se visa a usucapir. A posse ad
usucapionem
é aquela que se exerce com intenção de dono - com animus
domini
. Este requisito psíquico de tal maneira se integra na posse, que adquire tônus de essencialidade
.

[...]

Assim, para o reconhecimento e declaração da usucapião para a
prescrição aquisitiva postulada por pessoa jurídica empresarial
, por sua vez, nos termos do
caput
do

art. 1.238 do Código Civil
,
além da exigência de comprovação da posse, esta deve ser mansa, pacífica e ininterrupta
, independentemente de título e boa-fé, exercida por período superior a quinze anos,
in
verbis
:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos,
sem interrupção, nem oposição
,
possuir como seu
um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

[grifo nosso]

E para que a posse seja considerada mansa, pacífica e ininterrupta,
não deverá ter ocorrido interrupção, esbulho, turbação ou oposição de terceiros durante o referido prazo da prescrição aquisitiva
.

Nesse sentido, cita-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO MUNICIPAL. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA FUNDADA EM NORMA LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

I - Na origem, cuida-se de ação de usucapião extraordinária contra sociedade empresária, objetivando a declaração de domínio de imóvel, tendo em vista a posse do bem há mais de 15 anos com animus
domini
,
de forma mansa e pacífica por si e pelos antecessores, sem qualquer interrupção, turbação ou oposição de terceiros
. A ação foi julgada procedente na primeira instância (fls. 249-250). O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede recursal, reformando a decisão monocrática, deu provimento ao recurso de apelação do Município de Itapetininga deliberando pela improcedência da ação de usucapião extraordinário em razão de o imóvel objeto da ação estar afetado como bem público.

[...]

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.704.692/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 16/2/2022.) [grifo nosso]

Assim, importa verificar se estão ou não presentes os demais requisitos para a prescrição aquisitiva sobre o imóvel em litígio.

No caso em exame, verifica-se que não há prova do efetivo exercício da posse pelos apelados para fins de reconhecimento da prescrição aquisitiva.

No que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

Verifica-se que a apelada
Brasimac
S/A, em sua contestação (ID. 328915382, p. 24) protocolada em 05/05/2014, para comprovar a alegada posse, sustentou:

[...]

2)
DA POSSE EXERCIDA PELA RÉ COM JUSTO TÍTULO HÁ MAIS DE 30 ANOS

A ré exerce a posse sobre a totalidade da área descrita nos 9 títulos de propriedade em anexo há mais de 30 anos de forma ininterrupta e na qualidade de proprietária com justo título,
conforme se demonstra pelas matrículas em
anex
.

Assim, os autores não comprovam que a ré exerce a posse injusta sobre a área, inexistindo qualquer indício nesse aspecto
.

[...]

Somando a posse dos antecessores a ré exerce a posse e a propriedade da área por mais de 30 anos de forma ininterrupta, com justo título e boa-fé
. O transcurso de prazo superior a 30 anos dá direito a ré de adquirir a propriedade sobre a área pela usucapião (prescrição aquisitiva).

A prescrição aquisitiva pode ser alegada a qualquer tempo e como matéria de defesa. Nesse sentido a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...]

A ré possuiu a área da Fazenda
Brasimac
na qual supostamente encontra-se localizada a área reivindicada pelos autores, sem interrupção, nem oposição, por mais de 30 anos como proprietária com justo título e boa-fé
.

Assim, a despeito de possuir título de domínio legítimo e sequer contestado pelos autores, possui ainda posse com animus
domini
há mais de 30 anos, preenchendo assim os requisitos do artigo 1.238, parágrafo único, do CC.

A ré, durante o exercício de sua posse, estabeleceu no imóvel várias atividades produtivas, manejando e apascentando gado bovino, cumprindo a função social da propriedade, como comprovam os documentos de fls. 176/218 os quais foram juntados aos autos pelos autores
.

[...] (
ID. 328915382, p. 24-25) [grifos nossos e do original]

Pois bem. Verifica-se que os referidos documentos que comprovariam a posse da apelada
Brasimac
são os que seguem:

Autorização de desmatamento, expedida pelo IBAMA, para “Lote Tupã
Sereta
”, Município de Paranatinga-MT, datado de
30/11/1994
(ID. 328915381, p. 16).

Autorização de desmatamento, expedida pelo IBAMA, para “Lote Tupã
Sereta
”, Município de Paranatinga-MT, datado de
06/03/1995
(ID. 328915381, p. 27).

Autorização de desmatamento, expedida pelo IBAMA, para “
Fazenda
Brasimac
I
”,
Município de Gaúcha do Norte-MT
, datado de
19/01/1998
(ID. 328915381, p. 17).

Autorização de desmatamento, expedida pelo IBAMA, para “
Fazenda
Brasimac
2
”,
Município de Gaúcha do Norte-MT
, datado de
19/01/1998
(ID. 328915381, p. 20).

Autorização de desmatamento, expedida pelo IBAMA, para “
Fazenda
Brasimac
3
”,
Município de Gaúcha do Norte-MT
, datado de
19/01/1998
(ID. 328915381, p. 23).

Autorização de desmatamento, expedida pelo IBAMA, novamente para “
Fazenda
Brasimac
5
”,
Município de Gaúcha do Norte-MT
, datado de
19/01/1998
(ID. 328915381, p. 31).

Autorização de desmatamento, expedida pelo IBAMA, novamente para “
Fazenda
Brasimac
5
”,
Município de Gaúcha do Norte-MT
, datado de
19/01/1998
(ID. 328915381, p. 35).

Autorização de desmatamento, expedida pelo IBAMA, novamente para “
Fazenda
Brasimac
7
”,
Município de Gaúcha do Norte-MT
, datado de
19/01/1998
(ID. 328915381, p. 38).

Autorização de desmatamento, expedida pelo IBAMA, novamente para “
Fazenda
Brasimac
3
”,
Município de Gaúcha do Norte-MT
, datado de
12/02/1998
(ID. 328915381, p. 24).

Autorização de desmatamento, expedida pelo IBAMA, novamente para “
Fazenda
Brasimac
5
”,
Município de Gaúcha do Norte-MT
, datado de
12/02/1998
(ID. 328915381, p. 32).

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural emitido em
07/12/2005
, para a “Fazenda
Brasimac
I”, matrícula n.o 4.090 (ID. 328915381, p. 15).

Um recibo de entrega de declaração de ITR
datado de 11/09/2007
(ID. 328915381, p. 14).

Fotografias em preto e branco que retratam: cercas, curral, gado, casas de alvenaria, estradas, poste de energia elétrica, caixa d’água,
porém, sem ata notarial ou outro elemento que possa identificar a data e a qual propriedade rural se refere
(ID. 328915381, p. 57).

A apelada
Tauá Biodiesel
, por sua vez, sustenta os seguintes
documentos
, em sua contestação (ID. 328915897), para comprovar sua posse e a usucapião:

Declaração do Perito Judicial
, em laudo produzido em outro processo, na data de
03/11/2007
, que afirma que a
Brasimac
S/A ocupava a área do litígio, de forma mansa e pacífica, há mais de 20 (vinte) anos; e

Declaração do ITR,
exercício de 2022
(ID. 328915904).

Já em relação à prova emprestada concernente ao Laudo Pericial Judicial (ID. 49829075, p. 90-100, autos de origem) proferido em 2007, citado por ambas as partes, se refere a Laudo produzido em Ação de Anulação de Ato Jurídico movida por Homero Paes Fernandes e Jacyra Siqueira Fernandes Silva, os quais compõem o polo ativo da ação reivindicatória em exame, contra Marcello Dias Pereira, na qual o perito asseverou:

[...]

Ambos os confrontantes (Massa Falida
Brasimac
SA Eletrodomésticos e João Osório
Pizzarro
Costa) ocupam a área em regime de posse a mais de vinte anos, de forma mansa e pacífica
.

[...]

O título pertencente aos autores incide sobre área ocupada sob regime de posse pela Massa Falida
Brasimac
SA Eletrodomésticos e pelo Sr. João Osório
Pizzaro
Costa
.

[...] (ID. 49829075, p. 99-100, autos de origem) [grifo nosso]

Todavia, trata-se de declaração com presunção
juris tantum
que não se coaduna com as supracitas provas já relacionadas.

Por outro lado, o perito judicial que auxiliou o Juízo de origem, conforme Laudo Pericial Judicial (ID. 328915949) produzido em 2024, no que tange à posse dos apelados, asseverou:

[...]

Quesito 3 – Queira o Sr. Perito informar quem está posse? Essa posse se origina de mera posse, contrato ou domínio (matrícula) ou Título emitido pelo Estado de Mato Grosso – INTERMAT e qual o título?

RESPOSTA 3
– Como se observa por meio de análise
multitemporal
elencada em item 6.2.1,
as picadas e aberturas existentes são compatíveis com as áreas
georreferenciadas e certificadas pelo SIGEF em nome da parte requerida e terceiros à lide,
conforme as cenas dos anos 1984 a 2024

demonstram. Tal posse é proveniente de título
com cadeia dominial e certidões de inteiro teor apresentados em item 6.2.2 e 6.2.4.3.

[...]

Quesito 6 – Queira o Sr. Perito informar se a propriedade matrícula 1600 tem em suas divisas cercas? Se a confrontação, conforme descrita no memorial descritivo do título estão sendo ocupadas pelo lindeiros na cadeia sucessória do imóvel?

RESPOSTA 6
– Diante da análise
multitemporal
, contemplando
40 anos de imagens exibindo as aberturas de áreas e ocupações, foi possível identificar picadas
que limitam ao Sul do imóvel, bem como a presença de limite entre as matrículas n° 17.118 e 17.339.

[...] (ID. 328915951, p. 31) [
grifos

nossos
e do original]

Porém, verifica-se que o perito judicial baseou sua conclusão exclusivamente em
análise
multitemporal
de imagens de satélite
, abrangendo o período de 1984 a 2024, para afirmar a existência de aberturas, picadas e ocupações na área objeto da lide.

No entanto, tal análise
não é suficiente para comprovar a posse
ad
usucapionem
, pois
não permite identificar o agente possuidor, nem tampouco se o exercício da posse se deu de forma contínua, mansa e pacífica, sem oposição
e com
animus
domini
ao longo de todo o período indicado.

Além disso, conforme já asseverado, é insubsistente a alegação de que a posse estaria demonstrada por prova emprestada consistente
no laudo pericial elaborado no ano de 2007
, em outro processo (autos no 457/2005), no qual o perito afirmou que a Massa Falida
Brasimac
S/A exercia a posse sobre a área em discussão de forma mansa e pacífica há mais de 20 (vinte) anos.

Conforme ressaltado, tal conclusão de 2007, conforme se observa da leitura do próprio laudo (ID. 49829075, p. 92-100), não foi acompanhada de qualquer base empírica concreta que a sustentasse, limitando-se o
expert
a uma assertiva genérica, sem a indicação de documentos, imagens técnicas, depoimentos ou quaisquer outros meios de prova que a corroborassem.

Conforme a doutrina e jurisprudência citadas, a
posse
usucapível
exige
animus
domini
, além de ser
ininterrupta e sem oposição durante o lapso legalmente previsto
.

A mera presença de modificações físicas no solo, por imagens de satélite, sem a
identificação do agente dominial
e sem a demonstração da
efetiva e exclusiva ocupação
da área, não atende aos requisitos do artigo 1.238 do Código Civil.

Ademais, verifica-se que os documentos juntados pelas rés, ora apeladas, são, em sua maioria,
autorizativos administrativos e registros genéricos
, com datas concentradas
em anos espaçados, sem continuidade
, quais sejam: 1994, 1995, 2005, 2007, e 2022
, e que sequer se referem de forma inequívoca à área litigiosa, pois mencionam nomes diversos de fazendas ("Tupã
Sereta
", "
Brasimac
I", "
Brasimac
2", entre outras), situadas inclusive em
município diverso
(
Gaúcha do Norte/MT
), para as autorizações de desmatamento de
1998
, o que fragiliza a vinculação desses documentos à matrícula no 1600, registrada em Paranatinga/MT.

Outrossim,
as Declarações do ITR, do ano de 2007 e do ano de 2022
, também não são suficientes para comprovar a posse e sua continuidade.

Além disso, as
fotografias
anexadas aos autos são desprovidas de elementos que confirmem o local exato ou o período da suposta ocupação, tampouco instruídas com
ata notarial, coordenadas geográficas, ou qualquer outro elemento de corroboração objetiva e técnica
. Assim, não se pode extrair, dessas imagens, o início, a continuidade e a exclusividade da posse.

Importante destacar que, conforme consta dos autos,
a própria Massa Falida
Brasimac
S/A, em embargos de
terceiro opostos
em 2002
, em ação anulatória proposta pelos apelantes, com pedido de imissão na posse contra Marcelo Dias Pereira, afirmou que os autores/apelantes tentaram tomar posse da área naquele ano, o que por si só
rompe a continuidade e a pacificidade da posse
, conforme já consolidado pela jurisprudência.

Outrossim, os recorrentes comprovaram que, em 2006, foram
reintegrados na posse da área
por decisão judicial, contra terceiro (Marcello Dias Pereira que então ocupava a área) o que corrobora a existência de
oposição manifesta ao domínio possessório das rés desde aquela época
, nos marcos do interdito proibitório e do boletim de ocorrência lavrado à época pelo próprio representante da empresa
Brasimac
S/A (
IDs
. 49829080, p. 39; 49829075, p. 89-90, autos de origem).

Assim, mesmo na hipótese de se admitir o início da posse em 1983, como sustentado pela Massa Falida,
o que é afastado pela ausência de provas
, o prazo foi
interrompido em 2002
, com a atuação concreta dos autores na tentativa de retomada da posse, conforme demonstrado nos próprios documentos produzidos pela parte apelada.

No que tange à
redução do prazo para 10 (dez) anos
, com fundamento no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, observa-se que
inexiste comprovação da fixação de moradia habitual no imóvel
ou da realização de obras ou serviços de caráter produtivo compatíveis com tal exigência. Ressalte-se, inclusive, que a apelada é
pessoa jurídica empresarial
, e a mera existência de documentos administrativos ou registros fiscais não se traduz, por si só, em ocupação efetiva ou exercício pleno da posse com função produtiva contínua.

Assim, a alegação de posse qualificada e prolongada
não se sustenta diante da ausência de provas documentais idôneas
, nem mesmo da
identificação precisa dos atos materiais praticados ao longo do tempo
, o que inviabiliza o reconhecimento da usucapião, sob qualquer de suas modalidades – seja extraordinária, ordinária ou com prazo reduzido.

Ressalte-se que, nos termos do
art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
,
incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Assim, competia às apeladas comprovar, de forma inequívoca, o exercício da posse qualificada e ininterrupta, nos moldes exigidos para a usucapião.

Desse modo, torna-se frágil a tentativa probatória da posse e seu lapso temporal.

Sendo assim, não se pode assegurar de modo contundente o preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva postulada pelo autor/apelado.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA POR PRAZO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de usucapião extraordinária, na qual a autora alegou posse contínua, mansa e pacífica desde 2014, acrescida do tempo de posse de seus antecessores, visando à aquisição do domínio do imóvel localizado na Rua Presidente Vargas, Vila Planaltina, Dom Aquino/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se houve posse contínua, mansa e pacífica, com animus
domini
por 15 anos ou mais, ou 10 anos no caso de posse qualificada, conforme art. 1.238 do Código Civil; (
ii
) se é possível a soma da posse da apelante com a de seus antecessores (
acessio

possessionis
) para preenchimento do lapso temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.238 do Código Civil exige comprovação de posse contínua, mansa e pacífica, com animus
domini
, pelo prazo necessário, independentemente de justo título ou boa-fé. A soma de posse (art. 1.243 do CC) demanda prova de continuidade e animus
domini
pelos antecessores.

4. Os contratos particulares de compra e venda apresentados, datados de 2003 e 2014, não comprovam o exercício de posse com animus
domini
pelos antecessores da apelante.

5. As testemunhas ouvidas em juízo prestaram depoimentos vagos e imprecisos, insuficientes para suprir a ausência de prova documental robusta sobre o período de posse.

6. Os documentos apresentados (IPTU e serviços públicos) são posteriores a 2014 e insuficientes para demonstrar moradia habitual ou realização de obras produtivas que justificariam a aplicação do prazo reduzido de 10 anos.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

"1.
A usucapião extraordinária exige comprovação de posse contínua, mansa e pacífica, com animus
domini
, pelo prazo legal; a ausência de comprovação do exercício de posse pelos antecessores inviabiliza a soma dos períodos." "2. Documentos produzidos após o início da posse da autora não são suficientes para comprovar os requisitos exigidos para o reconhecimento da usucapião extraordinária."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 1.238 e 1.243. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC no 10000222585077001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 08.03.2023; TJ-MG, AC no 50006380720228130335, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 26.04.2023.

(TJMT, AC 1000224-30.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025) [grifo nosso]

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ÂNIMO DE DONO. DECISUM REFORMADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinária, reconheceu a aquisição do domínio útil dos lotes 10 e 23 da quadra 268, no loteamento Jardim Nova Barra, e condenou os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se a sentença é nula por ausência de fundamentação, e se os autores comprovaram a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono pelo prazo exigido para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida cumpre todos os requisitos previstos no art. 489 do CPC e, embora sucinta, está fundamentada de modo suficiente.

4. Para a configuração da usucapião extraordinária, é imprescindível a demonstração da posse ininterrupta, sem oposição e com ânimo de dono pelo prazo legal (art. 1.238 do Código Civil).

5. Os documentos juntados no processo pelos autores não comprovam o exercício contínuo e exclusivo da posse, e as imagens que anexaram não evidenciam ocupação ou uso produtivo dos lotes.

6. Os depoimentos das testemunhas são contraditórios e desprovidos de elementos concretos que corroborem a posse mansa e pacífica dos autores.

7. O réu, por sua vez, demonstrou o pagamento regular do IPTU e das despesas com a limpeza dos terrenos, indicando que os autores não exerceram posse sobre os lotes desde 2009, quando os adquiriram.

8. As declarações do oficial de justiça confirmaram a ausência de indícios de uso ou ocupação dos imóveis, e reforçaram a inexistência de posse pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da usucapião extraordinária exige comprovação da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono pelo prazo estabelecido no art. 1.238 do Código Civil.

2. A ausência de provas robustas da posse inviabiliza o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

3. O cumprimento das obrigações fiscais e administrativas pelo titular do registro do imóvel é incompatível com a configuração de usucapião em favor de terceiros.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.238; CPC/2015, art. 489.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI n. 10199892620228110000, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 8-3-2023; TJMT, Ap.
Cív
. 00051131320188110004, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 8-2-2023; TJMT, Ap.
Cív
. 0009762-78.2005.8.11.0003, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13-11-2019.

(TJMT, AC 0004848-79.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 23/01/2025) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO –IMÓVEL URBANO – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI – ATO DE MERA PERMISSÃO E/OU TOLERÂNCIA – IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA – POSSE EXCLUSIVA SOBRE O BEM NÃO DEMONSTRADA – ART. 373, I, DO CPC – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Para que seja reconhecida a usucapião, faz-se necessário a existência da posse, que perdure, ininterruptamente, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua. (Art. 1238 do CC).

2. Tratando-se de ação de usucapião extraordinária é ônus do autor provar a sua posse ininterrupta, sem oposição e com o ânimo de dono, pelo lapso temporal exigido, conforme previsão legal do artigo 1.238 do Código Civil. (Art. 373, I do CPC).

3. A mera permissão de uso não induz a posse com animus
domini
(Art. 1208 do CC).

(TJMT, AC 1004798-63.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024) [grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO - REQUISITOS DA USUCAPIÃO - POSSE MANSA E PACÍFICA - ANIMUS DOMINI - LAPSO TEMPORAL - NÃO DEMONSTRADOS -
PAGAMENTO DE IPTU - IRRELEVÂNCIA PROVA
- SENTENÇA MANTIDA. - Em se tratando de ação de usucapião, o ônus da prova dos elementos constitutivos do seu direito, pertence exclusivamente ao autor, restando a ele incumbência de comprovar a sua posse dentro do lapso temporal necessário, o ânimo de dono, e ainda a ausência de oposição por terceiros - Não estando preenchidos todos os requisitos da usucapião, os quais são cumulativos, o não provimento do recurso e a manutenção da sentença primeva é medida que se impõe - Sentença mantida.

(TJ-MG - AC: 10191120000945001 Corinto, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 03/03/2023) [grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. Para a aquisição do domínio sobre bem imóvel, via usucapião extraordinária, necessária a comprovação dos requisitos exigidos: posse mansa e pacífica, com o ânimo de dono, contínua e ininterruptamente, pelo prazo exigido na lei.
A demonstração do pagamento ITR relativo ao imóvel, poderia, aliado a outros elementos, amparar a pretensão autoral, porém, isoladamente, tal documento não tem o condão de comprovar o animus
domini
. V.V EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. 1 - Não há que se falar em inovação recursal quando a matéria devolvida foi apresentada pelo autor, ainda que de maneira sucinta, na petição inicial. 2 - O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa se a instrução for imprescindível para a solução da controvérsia, mormente considerando que o MM. Juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por ausência de prova.

(TJ-MG - AC: 10058110027990001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 20/08/2018, Data de Publicação: 24/08/2018) [grifo nosso]

Assevera-se que a declaração de usucapião não pode se basear em meros indícios, presunções ou provas frágeis
, pois seus efeitos jurídicos impactam diretamente os direitos constitucionais de propriedade, da segurança jurídica e da estabilidade das relações patrimoniais.

Diferentemente de uma ação possessória, na qual a proteção possessória pode ser amparada por indícios de ocupação e documentos parciais, a prescrição aquisitiva exige comprovação robusta, inequívoca e contínua dos requisitos legais, dado seu caráter extintivo do direito do titular originário, afastando até mesmo eventual ação reivindicatória que, mesmo com reconhecimento da posse, poderia ser manejada para a retomada do bem.

Assim, a usucapião não se trata de mera consolidação da posse, mas de uma forma excepcional de aquisição da propriedade, demandando provas incontestáveis do
animus
domini
, do transcurso ininterrupto do tempo e da posse exercida de maneira mansa e pacífica, sem oposição relevante, conforme delineado nos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil.

Dessa forma,
não restaram preenchidos os requisitos legais
para o reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre o imóvel reivindicado, motivo pelo qual
deve ser rejeitada a prejudicial de usucapião
, suscitada pelas rés como matéria de defesa.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Do equivocado acolhimento do título da requerida pela sentença: necessidade de reconhecimento da nulidade da arrecadação estadual (Portaria estadual n.o 62/82), prevalência da cadeira dominial mais antiga e posse injusta da parte requerida

Os apelantes sustentam que o Laudo Pericial (ID. 163568792, autos de origem), ratificado pelo juízo
a quo
quanto aos aspectos técnicos objetivos, confirmou que a matrícula no 1.922 (de titularidade dos apelantes) possui origem dominial lícita e regular, consubstanciada na transcrição no 2.684 do 2o SRI de Cuiabá, lavrada em 1955, decorrente de alienação promovida pelo próprio Estado de Mato Grosso (ID. 163568295, pág. 21, autos de origem).

Argumentam que se trata, portanto, de título público legítimo, anterior e jamais desconstituído, portador de presunção de validade nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

Por outro lado, asseveram que, a mesma perícia indicou que a matrícula no 14.907 (fundamento da posse dos ora apelados) decorre de arrecadação administrativa levada a efeito pelo Estado por meio da Portaria no estadual n.o 62/82 (ID. 163568795, pág. 26, autos de origem).

Porém, ressalta que que a Portaria não observou o procedimento discriminatório exigido pela Lei Federal no 6.383/76.

Assim, destacam que esse vício compromete substancialmente a validade do título subsequente e impede sua prevalência, como corretamente reconhecido, ainda que timidamente, na sentença, conforme página 05 e seguintes do ID. 201047620 (autos de origem).

Isso porque, conforme ressaltam, art. 28, da Lei no 6.383/76, estabelece que a arrecadação de terras pelo Estado somente pode recair sobre áreas previamente identificadas como devolutas e, para que essa condição seja reconhecida, é indispensável a instauração de processo discriminatório formal, no qual se assegurem o contraditório, a ampla defesa e a devida comprovação, mediante certidões negativas, da inexistência de domínio privado sobre o imóvel, o que não ocorreu no caso em exame.

Asseveram que restou evidenciado que a área arrecadada já era objeto de registro imobiliário particular, desde 1955, razão pela qual não poderia sequer ser objeto de arrecadação sumária.

Destacam que o Estado somente pode arrecadar pelo rito sumário as terras já consideradas devolutas, sendo totalmente errônea a ilação do perito judicial afirmando ser idôneo o procedimento que culminou com a Portaria estadual n.o 62/82.

Argumentam que jamais se poderia validar um processo de arrecadação sobre terras particulares, cujo título de origem adveio de uma compra efetuada junto ao próprio Estado, conforme o teor da transcrição n.o 2.684, do S.R.I de Cuiabá – MT, anexada à p. 21 do ID. 163568795 (autos de origem).

Outrossim, ressaltam que a própria legislação Estadual, lei n.o 3.922/1977, em seu artigo 5o, dispõe que a discriminação é sobre área pública, o que evidencia que não cabe ao Estado arrecadar área particular:

Citam, ainda, o art. 2o, §1o, da Instrução Normativa n.o 121, do INCRA, que também dispõe, em essência, que a arrecadação sumária somente é admissível em casos de terras devolutas federais localizadas em áreas específicas (faixa de fronteira, unidades de conservação, áreas militares ou vias federais), desde que inexista domínio particular registrado e não haja qualquer contestação administrativa.

Destacam que a Instrução Normativa ressalva, expressamente, que, havendo dúvida quanto ao domínio – seja pela existência de títulos ou pela apresentação de contestação administrativa por terceiros –, a arrecadação sumária deve ser imediatamente encerrada, com obrigatória instauração de processo discriminatório formal, nos moldes previstos no art. 2o e seguintes da Lei no 6.383/76.

Assim, argumentam que, ausente processo discriminatório e demonstrada que as terras são particulares, é de rigor o reconhecimento da nulidade da arrecadação promovida pelo Estado de Mato Grosso, o que não teria sido observado pelo magistrado sentenciante, competindo a este Egrégio Tribunal o reconhecimento da licitude da filiação dominial do Registro no. 1.922 do SRI de Paranatinga, em detrimento dos registros da parte requerida.

Outrossim, asseveram que o reconhecimento da anterioridade e licitude do título dos apelantes torna irrelevante a existência de cadeia dominial posterior, fundada em ato nulo.

Aduzem que, conforme consolidado na jurisprudência, o procedimento de arrecadação não possui força constitutiva de domínio quando ausente prévia declaração de
devolutividade
, e, no caso dos autos, não apenas tal declaração não existe, como é impossível que exista, diante do pleno registro particular há décadas.

Desse modo, também argumentam que não há que se falar em posse justa e tampouco há que se falar em boa-fé quando o título que a embasa é produto de ato administrativo nulo, em flagrante afronta à legalidade e à segurança jurídica.

Citam o art. 169 do Código Civil, asseverando que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, podendo a nulidade ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que de maneira incidental.

Nesse sentido, sustentam que de que é perfeitamente possível a decretação da nulidade do processo administrativo de arrecadação de forma incidental à ação reivindicatória, com efeitos exclusivamente
inter
partes
.

Ademais, asseveram que, além da nulidade da Portaria estadual n.o 62/82, sustentam que a reivindicatória teria procedência em razão do problema
da
duplicidade da cadeia dominial ser resolvida pela prevalência da cadeia dominial mais antiga, qual seja, a dos apelantes.

Destacam que não há controvérsia quanto à existência de duas cadeias dominiais sobre a mesma área física, segundo comprovado pelo Laudo Pericial de ID. 163568792 (autos de origem), que demonstrou sobreposição entre a matrícula no 1.922 (dos apelantes) e a matrícula no 14.907 (das rés).

Ressaltam, também, que o Laudo Pericial constatou que o registro da matrícula dos apelantes é mais antigo e decorrente de título público lavrado em 1955, regular e válido, oriundo de alienação realizada pelo próprio Estado de Mato Grosso, portanto revestido da presunção legal de legitimidade (art. 1.245 do Código Civil).

Asseveram que a jurisprudência é clara no sentido de que, havendo duas posses fundadas em títulos, a posse calcada no primeiro título prevalece em detrimento da segunda.

Por conseguinte, os apelantes rebatem o fundamento adotado na sentença (ID. 201047620, p. 7, autos de origem), no sentido de que a matrícula no 14.907, embora originada de arrecadação viciada, permanece vigente e não foi formalmente anulada por ação própria, o que impediria sua desconsideração no bojo da presente ação reivindicatória.

Alegam que tal raciocínio, se fosse aplicado de forma coerente, deveria beneficiar os próprios autores, cuja matrícula no 1.922 possui origem legítima, anterior e jamais invalidada, o que configura posse injusta por parte da requerida.

Concluem que, ainda que não se declare expressamente a nulidade do registro da matrícula no 14.907 nesta via, como ressaltado pela r. sentença, é plenamente possível e necessário reconhecer sua ineficácia incidental frente ao título anterior, dando prevalência à matrícula no 1.922, com base no princípio da anterioridade registral.

Sustentam que a ocupação do imóvel por quem detém título derivado de ato nulo de pleno direito não pode ser reputada legítima, tampouco apta a obstar o direito de propriedade do titular registral anterior, razão pela qual a sentença merece reforma.

Desse modo, também argumentam que a posse dos apelados é injusta.

Isso porque, à luz do art. 1.228 do Código Civil, a posse só é protegida juridicamente quando exercida contra quem não seja o legítimo proprietário ou titular do direito real.

Assim, argumentam que quando a posse recai sobre bem alheio, com proprietário regularmente inscrito no registro imobiliário, e ainda com anterioridade comprovada, ela se torna injusta por definição legal.

Os apelados, por sua vez, sustentam que a posse exercida é decorrente de título jurídico válido, com origem estatal, registrado e nunca impugnado.

Asseveram que a matrícula do imóvel foi adquirida legalmente do Estado do Mato Grosso, posteriormente alienada por leilão à Tauá, realizado em 31/10/2013, no processo de falência da
Brasimac
(autos no 0007455-46.1999.8.26.0068), da 3a Vara Cível de Barueri/SP, o que gera presunção de legitimidade.

Sustentam que o imóvel já foi, inclusive, vendido a terceiros (Gilberto,
Gilnara
e
Givere
Pereira de Oliveira), constando como desmembrado sob a matrícula no 17.118.

Argumentam que a Portaria estadual no 62/82, que deu origem à matrícula da área ocupada pela Tauá, não pode ser discutida incidentalmente em ação reivindicatória.

Sustentam que alegações de nulidade administrativa são meras suposições sem provas e devem ser tratadas em ação própria.

Sustentam que a ação reivindicatória não pode ser utilizada sem a demonstração simultânea de: propriedade do imóvel, posse injusta por parte do réu e perfeita individuação da área.

Argumentam que os apelantes apenas detêm título de domínio sem localização certa da área e que, ao tentarem imitir-se na posse em 2005, foram impedidos judicialmente.

Contestam a eficácia da matrícula no 1.922 (dos apelantes), alegando que se trata de título sem área física localizada, sendo a posse sempre exercida pela apelada
Brasimac
.

Aduzem que os apelantes estão tentando sobrepor seu título antigo sobre o imóvel integrante da Fazenda
Brasimac
, sem comprovar a real localização do imóvel que dizem possuir.

Outrossim, sustentam que a matrícula no 14.907 tem origem em alienação estatal (Portaria no 62/82), após arrecadação de terras devolutas pelo Estado de Mato Grosso.

Asseveram que a sentença de 1o grau teria reconhecido a existência de cadeia dominial paralela válida, com origem no poder público, e registrada com publicidade, sendo incabível a desconstituição incidental do registro público em ação reivindicatória.

Ressaltam que não foi formulado pedido de anulação do título de domínio da Fazenda
Brasimac
(matrícula no 14.907), sendo, portanto, incabível o acolhimento da ação reivindicatória, já que não se confrontou o domínio da apelada de forma válida.

Outrossim, argumentam que os apelantes jamais exerceram posse sobre a área rural em litígio.

Desse modo, também sustentam que não há posse injusta a ser combatida, o que inviabiliza a pretensão reivindicatória dos apelantes.

Pois bem.
Como é cediço, a ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha, nos termos do art. 1.228, caput, in
verbis
:

[...]

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
.

[...] [grifo nosso]

Embora se reconheça a existência de vícios formais na origem do título que lastreia a matrícula no 14.907, objeto da posse da parte requerida, não se trata aqui de ação própria para declarar a nulidade da Portaria estadual no 62/82, tampouco houve pedido expresso nesse sentido pelos autores.

Com efeito, a parte autora fundamentou o pedido reivindicatório na prevalência do título legítimo e anterior, baseado na matrícula no 1.922, cuja origem remonta à alienação realizada pelo próprio Estado de Mato Grosso, no ano de 1955, conforme transcrição no 2.684 do 2o Serviço de Registro de Imóveis de Cuiabá – MT.

A menção à ilegalidade da arrecadação estatal operada pela Portaria no 62/82 figurou apenas como
fundamento jurídico complementar
para sustentar a
injustiça da posse exercida pelos apelados
.

Assim, nos termos do princípio da adstrição ao pedido (
arts
. 141 e 492 do CPC) e da vedação ao julgamento
extra petita
, não é cabível declarar, de forma incidental, a nulidade do referido ato administrativo, especialmente porque não houve cumulação específica com pedido de anulação, nem inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da lide, o que configuraria vício de legitimidade passiva e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

De outro lado, ainda que se cogitasse a existência de pedido autônomo de nulidade da Portaria, esse requerimento seria ineficaz em sede de ação reivindicatória, pois a controvérsia em debate
não diz respeito ao ato de arrecadação em si
, mas sim
ao confronto entre dois registros imobiliários sobrepostos
, regularmente lançados em cartório e, portanto, revestidos da presunção de legitimidade prevista no art. 1.245 do Código Civil.

No que tange à individualização da coisa
, verifica-se que o Laudo Pericial, homologado pela sentença,
identificou de forma precisa e técnica a sobreposição das áreas
objeto das matrículas no 1.922 (dos autores/apelantes) e no 14.907 (das rés/apeladas),
situando-as espacialmente por meio de georreferenciamento, mapas e croquis
, com base em coordenadas extraídas dos registros imobiliários e confirmadas por imagens de satélite e informações cartográficas oficiais.

Segundo consta do laudo pericial (p. 50 e seguintes, ID. 328915950), foram elaboradas plantas planialtimétricas georreferenciadas que delimitam com clareza os limites do imóvel reivindicado, compatibilizando-o com a matrícula no 1.922.

O perito também elaborou sobreposição gráfica entre as matrículas conflitantes, demonstrando a coincidência física de parte substancial da área da matrícula no 14.907 com a área anteriormente registrada sob no 1.922, confirmando a existência da duplicidade dominial sobre uma mesma área geográfica.

A sentença, ao acolher as conclusões periciais (p. 11 do
decisum
), reconheceu expressamente que “[...]
A perícia, conduzida com base em georreferenciamento, confrontações geodésicas e análise das cadeias dominiais, demonstrou, com clareza, a existência de sobreposição física entre os registros no 1.922 (autores) e no 14.907 (ré)
[...] ”,
o que evidencia que o imóvel reivindicado foi perfeitamente individualizado
, tanto em sua extensão quanto em sua localização geoespacial, atendendo ao requisito legal exigido pelo art. 1.228 do Código Civil e pela jurisprudência consolidada do STJ.

Por outro lado, nesse cenário,
impõe-se analisar, em sequência, se, em ação reivindicatória, a existência de duplicidade registral exige, necessariamente, a cumulação com pedido de nulidade do segundo registro
, como condição para o reconhecimento do direito do titular da matrícula anterior.

A resposta é negativa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais reconhece que, em havendo duas matrículas sobre a mesma área, a mais antiga prevalece, com base nos
princípios da continuidade
(
arts
. 195 e 237 da Lei dos Registros Públicos) e da
prioridade registral
(art. 186 da Lei dos Registros Públicos), ainda que o segundo registro permaneça formalmente em vigor. Veja-se:

Art. 186 -
O número de ordem determinará a prioridade do título, e
esta
a
preferência
dos direitos reais
, ainda que apresentados pela mesma pessoa mais de um título simultaneamente.

[...]

Art. 195 - Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a
prévia matrícula e o registro do título anterior
, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro.

[...]

Art. 237 - Ainda que o imóvel esteja matriculado, não se fará registro que dependa da apresentação de título anterior,
a fim de que se preserve a continuidade do registro
.

[...] [grifo nosso]

Nessa hipótese,
não se exige a anulação formal do segundo registro para o exercício da pretensão reivindicatória pelo titular da matrícula anterior
.

A situação posta nos autos
pode ser corretamente compreendida, na dimensão do direito material, tanto à luz da Teoria da Escada
Ponteana
, sistematizada por Pontes de Miranda, segundo a qual o negócio jurídico deve ser analisado em três planos distintos:
existência
,
validade
e
eficácia
,
quanto, no aspecto processual, ao próprio objeto da ação reivindicatória
.

No que tange ao plano da eficácia, cita-se a doutrina de Antônio Junqueira de Azevedo:

[...]

O terceiro e último plano em que a mente humana deve projetar o negócio jurídico para examiná-lo é o
plano da eficácia
. Nesse plano, não se trata, naturalmente, de toda e qualquer possível eficácia prática do negócio, mas sim, tão só, da sua
eficácia jurídica e, especialmente, da sua eficácia própria ou típica, isto é, da eficácia referente aos efeitos manifestados como queridos
. Feita essa advertência preliminar, e antes de tratarmos da situação normal, que é a da eficácia dos atos válidos, lembramos duas situações excepcionais: a eficácia do nulo e a
ineficácia do válido. Ambas são, a nosso ver, provas cabais de que não se pode confundir válido com eficaz e nulo com ineficaz; não só há o ato válido ineficaz como, também, o nulo eficaz
.
[...] (AZEVEDO, Antônio Junqueira de.
Negócio jurídico
: existência e eficácia. 4. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 49)

Assim, a controvérsia instaurada nos presentes autos
não gira em torno da inexistência ou da invalidade formal da matrícula no 14.907, mas sim de sua ineficácia
perante a matrícula no 1.922, registrada anteriormente e sem vícios.

O título posterior, embora existente e formalmente regular, não pode produzir efeitos jurídicos plenos frente ao titular anterior do domínio, notadamente no que se refere à posse e ao exercício do direito de propriedade, em razão da sobreposição e da violação aos princípios da continuidade e da prioridade registral.

Trata-se, pois, de questão situada no plano da eficácia do negócio jurídico registral.

Assim, no aspecto do direito material, aplicando-se a teoria da Escada
Ponteana
ao presente caso, observa-se que a anterioridade da matrícula no 1.922, legítima e jamais desconstituída, compromete a
eficácia “erga omnes” oponível do segundo registro
(matrícula no 14.907) em face do titular do registro primário,
no contexto da ação reivindicatória, que não se confunde com ação anulatória — esta sim voltada aos planos da existência e da validade do ato
.

Ou seja, em casos de duplicidade de registros, o pedido de uma ação reivindicatória incide sobre o plano da
eficácia
do segundo registro, sem afetar sua existência ou validade formal, mas tornando-o
ineficaz perante o direito de propriedade consolidado pelo registro anterior
, resultando no direito do primeiro titular em reivindicar, com fulcro em domínio, a posse do bem.

No que tange ao direito processual
,
o objeto da ação reivindicatória
, com fulcro no supracitado art. 1.228 do Código Civil, trata-se da
pretensão de afastar a posse injusta do réu, com a consequente imissão na posse ao autor
, mas sob o argumento de regularidade ou, como no caso, prioridade registral
de domínio
, sendo desnecessária a comprovação do exercício da posse pelo requerente, o que a distingue das ações possessórias.

Ou seja
, em síntese, o objeto da reivindicatória é a retomada de um bem, com fulcro em título de domínio, no caso, domínio prévio, de quem o possui de forma injusta
.

Com efeito, a discussão travada nos presentes autos, a envolver sobreposição e duplicidade de registros,
não se situa nos planos da existência ou da validade do segundo registro
, mas sim
no plano da eficácia perante terceiros
, notadamente quanto à produção de efeitos possessórios e dominiais em prejuízo do titular anterior, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Desse modo, o Código Civil, ao assegurar o direito de propriedade ao titular registral (art. 1.228) e permitir a reivindicação da coisa contra quem injustamente a possua,
não exige, como condição da ação, o cancelamento prévio ou concomitante de outro registro posterior eventualmente conflitante
, bastando, para tanto, que se demonstre a superioridade dominial do registro que lastreia a pretensão.

Outrossim,
assevera-se que entendimento diverso contrariaria não só o princípio da especialidade e da legalidade, mas também violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição
(art. 5o, XXXV, da CF/88).

Destaca-se que, conforme jurisprudência consolidade do Superior Tribunal de Justiça,
são apenas
três os requisitos da ação reivindicatória
:
a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
(
REsp 1.060.259/MG
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017,
DJe
de 4/5/2017).

Historicamente, dois elementos costumavam ser essenciais para o cabimento da ação reivindicatória - "o domínio do autor e a posse injusta pelo réu" (
REsp 8.173/SP
, Quarta Turma, DJ de 09/03/1992).

Um terceiro elemento passou a ser incorporado como igualmente essencial pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber, "
a individualização da coisa
" (
REsp 1.003.305/DF
, Terceira Turma,
DJe
de 24/11/2010).

Assim, não se exige cumulação com o pedido de nulidade de segundo registro.

Portanto,
à luz da Teoria da Escada
Ponteana
e do objeto e dos requisitos da ação reivindicatória
, a matrícula no 14.907, embora existente e formalmente válida,
não produz
eficácia
jurídica apta a prevalecer sobre a matrícula no 1.922 e obstar a
reivindicação
dos apelantes
, na medida em que esta última matrícula (no 1.922) preenche todos os requisitos legais, conforme asseverado no Laudo Pericial Judicial homologado pela sentença, gozando de anterioridade e permanecendo hígida no fólio real.

Logo, é cabível a ação reivindicatória fundada no registro primário,
sem que se exija a cumulação com pedido de nulidade do registro posterior
, cuja
ineficácia perante o direito invocado é consequência jurídica reconhecível no plano da eficácia do negócio jurídico
, como vem sendo reconhecido pela jurisprudência consolidada.

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DEMARCATÓRIA. DISTINÇÃO. POSSE
INJUSTA .
REGISTRO ANTERIOR. PRIORIDADE.

1. Ação reivindicatória cumulada com pedido de demolição e indenização por danos materiais.

2. O propósito recursal consiste em definir -
na situação de sobreposição de áreas descritas nas matrículas de terrenos limítrofes - (i) qual ação é mais adequada para restituição de área invadida
e (
ii
) se a anterioridade do registro do imóvel invadido permite caracterizar posse injusta.

3. Ausentes os vícios do
art
. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

4. Analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do
CPC .

5. Na ação demarcatória, a linha divisória é confusa ou indeterminada, sendo necessária investigação para definir a linha de separação e, assim, obter-se a perfeita individualização da
coisa.Precedentes
.

6.
A ação reivindicatória é cabível quando a linha divisória é conhecida pela perfeita individualização da coisa, há comprovação do domínio do autor e da posse injusta do réu
. Precedentes.

7.
Incorre em posse injusta - ou seja, "sem causa jurídica a justificá-la" - a invasão praticada por proprietário de imóvel vizinho cuja área de domínio, embora tenha descrição de forma sobreposta ao terreno invadido, conste em registro
posterior .Aplicação
do princípio da prioridade registral
. Precedentes.

8.
A averiguação - se a posse é justa ou não - é feita no contexto histórico da relação jurídica entre o autor e o réu em ação reivindicatória, e não entre eles com relação a terceiros alheios àquela relação
.

9.
Hipótese em que, havendo duplicidade registral e sobreposição de lotes constatada pela perícia judicial, deve ser conferida prioridade ao registro mais antigo e, consequentemente, ser restituída área invadida com construção de muro divisório
, estando adequada a eleição da ação reivindicatória com o preenchimento de todos seus requisitos
.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para julgar procedente ação reivindicatória, nos termos da sentença proferida pelo juízo de 1o
grau .

(STJ - REsp: 2147557 SP 2024/0195846-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024) [grifo nosso]

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. 1.
A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha
( CC
/1916, art. 524, e CC/2002,
art
. 1.228),
exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu

( REsp
1.060.259/MG,
Rel
. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017,
DJe
de 4/5/2017). 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal estadual, com base nos elementos fáticos-probatórios constantes dos autos, concluiu que o recorrido apresentou título idôneo, apto a comprovar a propriedade do bem, bem como consignou não estarem presentes os requisitos necessários à configuração da usucapião em favor dos recorrentes. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula no 7/
STJ .
3. A ausência de prequestionamento no processo enseja a aplicação da Súmula no 211 do STJ. 4. Agravo interno negado provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1862247 RJ 2021/0086106-5, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2022) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente a ação reivindicatória, determinando a imissão dos autores/apelantes na posse da área sobreposta à matrícula no 1.922, nos termos delimitados pelo Laudo Pericial Judicial homologado nos autos.

Por fim, em razão da inversão do ônus sucumbencial, condeno os réus/apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão
e contradição
. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, no tocante à usucapião, o acórdão afasta a arguição prejudicial diante da ausência de comprovação dos requisitos legais exigidos.

Destaca não ter restado demonstrada a posse contínua, mansa, pacífica e com animus
domini
, havendo, inclusive, indícios de interrupção da posse em razão da oposição exercida pelos autores.

Ressalta, ainda, que as provas carreadas aos autos
revelam-se
genéricas e insuficientes, sendo certo que o ônus probatório incumbia às rés.

O ponto central do voto reside na existência de duplicidade registral, reconhecendo-se a presença de dois registros incidentes sobre o mesmo imóvel.

O acórdão assevera que deve prevalecer o registro mais antigo, em observância aos princípios da prioridade e da continuidade registral, ainda que o registro posterior seja formalmente válido.

Assim, conclui que o assento posterior é ineficaz em relação ao anterior, situando a controvérsia no plano da eficácia jurídica, e não da validade, com fundamento na teoria da escada
ponteana
e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026